Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. DECRETO LEI 2.179/84. EFETIVO EXERCÍCIO E APOSENTADORIA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para que o ente público proceda ao pagamento do valor de R$ 5.219,50, referente à 50% da remuneração do padrão inicial da carreira de Agente Penitenciário do Distrito Federal, bem como para que seja contado como tempo de efetivo serviço, para fins de aposentadoria.
2. O Decreto Lei 2.179/84 previa, em seu artigo 1o, combinado com o art. 8o da Lei 4.878/65, a percepção de 80% dos vencimentos ao aluno de curso de formação profissional para o provimento de cargos integrantes do Grupo Polícia Federal, do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal. Posteriormente, o referido decreto foi revogado pela Medida Provisória n. 632/2013, convertida na Lei 12.998/2014.
3. Todavia, ante a falta de legislação específica, aplica-se a Lei 9.624/98, que prevê auxílio financeiro ao candidato, no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo, durante o período do curso de formação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
4. Sobressai dos autos que o autor/recorrido participou do Curso de Formação para Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, o período compreendido entre 28 de maio de 2017 e 01 de agosto de 2017, conforme edital n. 1 – SEAP-SSP, de 15 de dezembro de 2.014 (ID 17619969 – p.1-2), devendo, assim, ter percebido os valores referentes ao auxílio financeiro decorrente da frequência no curso de formação profissional, no percentual de 50% dos vencimentos, conforme previsto no art. 14 da Lei n. 9.624/1998.
5. O art. 12, da Lei 4.878/1965, autoriza que o período do curso de formação profissional na Academia Nacional de Polícia seja considerado para fins de efetivo exercício e aposentadoria.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.